Tribunal: TJPA
Processo: 0002525-18.2019.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002525-18.2019.8.14.0100

APELANTE: MAILSON GONÇALVES DE JESUS

ADVOGADO DATIVO: ISAAC DOS SANTOS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002525-18.2019.8.14.0100

COMARCA: BELÉM (2ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: MAILSON GONÇALVES DE JESUS
(ADV.: ISAAC DOS SANTOS FARIAS, OAB/PA Nº 29.554)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE FIXADA. DESPROVIMENTO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE.
ISENÇÃO OU
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações das vítimas e testemunhas, que foram claras, lineares e seguras ao relatarem as condutas e práticas delitivas, inviabilizando a súplica absolutória;

2.

No caso dos autos, foram apresentados outros elementos
probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que
atestaram a autoria delitiva.
O art. 226 do CPP constitui mera recomendação
;

3.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).

4.

É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

5.

Não havendo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na empreitada criminosa, figura inviável a exclusão da majorante pelo concurso de pessoas.

6.

É incabível a isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa – aplicação cogente - expressamente estabelecida no
Código Penal
, não havendo previsão legal para a sua isenção.

6.1.

De igual modo, não procede a redução da pena de multa, quando
se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.

7.

Recurso conhecido e desprovido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Mailson Gonçalves De Jesus,
por intermédio Do Sr. Advogado Isaac dos Santos Farias, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que o
condenou à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa
,
pela prática delitiva tipificada no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do CPB.

O apelante pretende a absolvição, ante a insuficiência de provas para sustentar a autoria do delito. Subsidiariamente, pleiteia que a pena seja aplicada no seu mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais foram valoradas em desconformidade com o ordenamento jurídico, além de requerer a dispensa da pena de multa, requer por fim reforma da sentença com o afastamento das majorantes de arma de fogo e concurso de agentes, conforme consta no ID 5739250.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (ID 5739257).

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo
(ID 5970620):

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado estão comprovadas
pelos documentos juntados aos autos, pelos depoimentos prestados durante a persecução penal, bem como pelos depoimentos juntados em juízo.

Consoante as declarações feitas pelas vítimas, durante a investigação criminal, ratificadas posteriormente pelos depoimentos prestados em juízo depreende-se que os relatos são coerentes, coesos e harmônicos, capazes de servir de subsídios para condenação do apelante com relação ao crime perpetrado.

Em seus depoimentos na fase inquisitorial e em juízo,
as vítimas, informaram com detalhes a comprovação da autoria e materialidade do delito
, assim como o uso da arma de fogo, conforme trechos abaixo transcritos da sentença, no ponto de interesse:

“DA MATERIALIDADE

Da análise das provas, existentes nos autos, verifica-se que a materialidade ficou comprovada por meio do Autos de Inquérito Policial por Flagrante, reconhecimento por foto e prova testemunhal.

É possível constatar que o
Réu MAILSON GONÇALVES DE JESUS mediante uso de arma de fogo caseira, na companhia de outro comparsa
, tendo a Denúncia indicado o acusado CLEVERSON LEONARDO, no período noturno, subtraíram 01 (um) Galaxy 15 Pro, cor azul-escuro, IMEI 352927095692925, 01 (um) relógio, marca Magnum e 01 (uma) pulseira de couro, de propriedade da vítima Francisco César de Souza Guedes, e 01 (um) Galaxy J5, cor preta, IMEI 356348094253854, pertencente à vítima Karen Evelin Aguiar Coelho. Apenas o celular da vítima Francisco César foi recuperado, e estava na posse do acusado MAILSON GONÇALVES (fls. 24-25).

Assim, verifica-se, na ação descrita, a ocorrência da
inversão da posse do mencionado objeto
, fato este suficiente para caracterizar o delito de roubo, corroborando a Teoria da
Amotio
.

DA AUTORIA

A autoria está demonstrada na medida em que há provas robustas nos autos de que o crime narrado na Denúncia, de fato, ocorreu, conforme o conjunto de elementos.

(...) Do contrário,
contra o réu MAILSON GONÇALVES DE JESUS
, que estava foragido da Justiça no momento em que foi preso,
há elementos suficientes para que seja confirmada a sua autoria.

A primeira situação é que a testemunha KAREN EVELIN, ora vítima, é firme em seu depoimento em audiência que no momento do roubo
conseguiu olhar bem na cara dele (sic)
, e que quando foi reconhecê-lo na Delegacia, não teve dúvidas de que
MAILSON GONÇALVES era o criminoso que portava a arma de fogo caseira
que realizou o assalto. Frise-se que, conforme compulsando os autos, o
lapso temporal entre o dia do crime (14/04/2019) e a prisão do réu MAILSON GONÇALVES (17/04/2020), passaram-se apenas 03 (três) dias, o que justifica a lucidez na constatação da vítima.

Relata, ainda, que ficou sabendo da prisão do MAILSON GONÇALVES através da outra vítima, Francisco César. Este conseguiu recuperar o seu celular, de acordo com o depoimento da vítima KAREN EVELIN, da testemunha EVALDO TORRES (PM) e do termo de apreensão e auto de entrega (fls. 24-25).

Ademais, restou incontroverso por meio dos depoimentos que MAILSON GONÇALVES utilizou uma motocicleta Honda FAN, 125, cor preta, para realizar o crime.
E o elo de ligação que corrobora essa premissa é que no depoimento de DIEISON SILVA DE CASTRO, na qualidade de informante, deixa claro que MAILSON GONÇALVES pegou a motocicleta do seu padrasto AFONSO CONCEIÇÃO, ora testemunha, a qual possui as mesmas características (Honda FAN, 125, cor preta) da que foi utilizada no dia do roubo. Impende destacar que MAILSON GONÇALVES ficou um dia ou mais na casa de AFONSO CONCEIÇÃO (testemunha), e lá foi encontrado pela Polícia, e que no momento da abordagem, o DIEISON SILVA estava presente c informa que todos que estavam naquele momento foram levados para Delegacia, e que somente MAILSON GONÇALVES ficou preso.

Ademais, os pormenores do roubo também foram uníssonos: o horário, o local, a forma da abordagem, o outro comparsa numa motocicleta c os bens roubados.

Em sede de interrogatório, o réu MAILSON GONÇALVES nega a participação no roubo.

Resume-se cm alegar que não estava na cidade no dia dos fatos, e afirma que estava foragido da Justiça.

No que tange ao conjunto probatório acima conjugado, eles são uníssonos, coerente e convergentes, o que permite aferir, sem dúvidas, a autoria do crime.

Vale ressaltar que a jurisprudência pátria, ao tratar da valoração da prova consistente no depoimento do(a) ofendido(a), já se firmou no sentido de que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, merece credibilidade, mormente quando amparada por outros elementos probatórios trazidos aos autos.

Sem olvidar, é importante pontuar que não houve qualquer mácula o reconhecimento do acusado cm sede Policial, sigo o entendimento na esteira do Supremo Tribunal Federal em que: As determinações constantes no art. 226 do CPP constituem simples recomendações e sua inobservância não implica na nulidade do ato de reconhecimento (ARE 869.301, l.ª T., rei. Rosa Weber, 01.12.2015, v.u.). Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça: É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal
, servindo o paradigma legal como mera recomendação (HC 474.655 - PR, 5." T., rei. Reynaldo Soares da Fonseca, 21.05.2019, v.u.); l. O reconhecimento de coisas e pessoas deve seguir o procedimento do art. 226 do CPP, mas sua inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato. Precedentes do STJ (HC 494.102 - SP, 6.ª T., rei. Nefi Cordeiro, 07.05.2019, v.u.).

Importante destacar que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos. Por outro lado, a versão apresentada pelas vítimas, encontra-se harmônica e plenamente amparada pelas demais provas carreadas aos autos e garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Parafraseando o ilustre representante do Órgão de Acusação: “
Portanto, restou fartamente comprovado nos autos a autoria e materialidade do delito, de modo que não assiste a razão a defesa ao alegar insuficiência dos elementos probatórios para condenação do apelante.
”.

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS QUE DECORRERAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DELITO-MEIO E DELITO-FIM. PRECEDENTES. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A BOA-FÉ DA PACIENTE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- A condenação da paciente não foi baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, inclusive, pelo fato de a res furtiva, pertencente a uma das vítimas, ter sido encontra em seu poder. Nesse contexto, não procede a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal a quo, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.
- O Tribunal local assentou que os delitos de roubo majorado e de receptação decorreram de desígnios autônomos, cujos momentos consumativos foram diversos, não se verificando, assim, a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra. - Rever tal entendimento demandaria, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita. - Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que tinha plena ciência da origem ilícita do bem, o que torna impossível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. Diante disso, para se modificar o que restou assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário a incursão em matéria-fático probatória, tarefa inviável nesta via estreita do writ. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a fixação de regime mais gravoso, é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito. - No presente caso, a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial desfavorável, o que justifica o recrudescimento do regime, inexistindo, portanto, coação ilegal a ser sanada por esta Corte. Precedentes. - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

As provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a existência da subtração patrimonial e corroboram os depoimentos das vítimas e testemunhas. Ainda que houvesse apenas a palavra das vítimas como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissenso jurisprudencial, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados. Não demonstrada a divergência nos termos exigidos, incide a vedação prescrita na Súmula n. 284/STF. 3. Para que fosse possível a análise das teses de absolvição, de desclassificação para o crime de receptação ou de exclusão das causas de aumento de pena do crime de roubo, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 4. As postulações genéricas de reconhecimento da forma tentada do crime e de afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima não devem ser conhecidas com base na Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de explicitar os argumentos para respaldar os pedidos, não logrando delimitar de forma específica as razões de sua insurgência. 5. O regime inicial fechado, imposto à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, está justificado na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante. Dessa forma, não se verifica a arguida ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP, pois, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Informações Complementares à Ementa

"Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância
, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como

ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra das vítimas – corroborada pela declaração das testemunhas ouvidas em juízo –, que, estando mais próxima da ação delitiva – no caso, cometida quando estava na frente de sua residência – foram capazes de indicar, sem sombra de dúvidas o réu como autor da infração criminal.

Ademais, averbo, que não possui relevância eventual inobservância do procedimento para o reconhecimento previsto no art. 226, inciso III e parágrafo único do Código de Processo Penal, inclusive porque esta 2ª Turma de Direito Penal
[1]
segue o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o referido dispositivo legal traz
"uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando,

portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de

forma diversa da prevista em lei
"
(AgRg no AREsp n. 1054280/PE, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017).

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE FORNECEM PROVA DE AUTORIA DELITIVA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como se sabe, os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.
2. Neste caso, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do. Conforme já mencionado, há outros elementos, dentre os quais a palavra das vítimas, que deram detalhes dos fatos delitivos, dando suporte à tese acusatória. 3. As circunstâncias do caso em comento são, portanto, distintas daquelas apreciadas no citado HC n. 598.886/SC, pois aqui não se pode dizer que que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 701.125/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (grifos nossos)

Em que pese o esforço argumentativo das defesas dos apelantes, averbo que
a tese absolutória não merece prosperar
.

Digo isso, fundamentando a decisão de manutenção da sentença, não exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito. Com efeito, levou-se em consideração os depoimentos das testemunhas e vítimas prestados perante a autoridade policial, e ouvidas em juízo.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a condenação de réu com base em elementos colhidos na investigação, desde que complementados com provas produzidas judicialmente, consoante o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE FORNECEM PROVA DE AUTORIA DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como se sabe, os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.
2. Neste caso, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do. Conforme já mencionado, há outros elementos, dentre os quais a palavra das vítimas, que deram detalhes dos fatos delitivos, dando suporte à tese acusatória. 3. As circunstâncias do caso em comento são, portanto, distintas daquelas apreciadas no citado HC n. 598.886/SC, pois aqui não se pode dizer que que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 701.125/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.

4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a manutenção do édito condenatório com a condenação do recorrente pelo crime tipificado no
artigo
157, §2°, II e §2°-A, I, todos do Código Penal
, é medida que se impõe.

Importante destacar que a alegação de
reforma da dosimetria não merece prosperar
, notadamente no que pertine à
culpabilidade e circunstâncias do crime
, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“DISPOSITIVO

À vista do exposto e do mais que dos autos consta;

a)

Julgo PROCEDENTE a Denúncia para CONDENAR o réu MAILSON GONÇALVES DE JESUS com o incurso na sanção do
artigo 157, §2°, II e §2°-A, I, todos do Código Penal;

(...)

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação c prevenção do crime:

a) Quanto à

culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, é grave, na medida em que, objetiva
lucro fácil
, porém ilícito, tomando uma circunstância
negativa.

b) Como
antecedentes
,
verifica-se que contra o Acusado existe
sentença condenatória, com trânsito em julgado
, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual há circunstância
negativa.

c) Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do Acusado, razão pela qual nada se tem a valorar.

d) Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar.

e) No que se refere aos
motivos do crime, tratou-se de motivo fútil
, pois se utilizou do crime para subtrair bens mediante grave ameaça, circunstância
negativa
ao caso.

f) As
circunstâncias do crime
agravaram a prática do delito, uma vez que a empreitada criminosa aconteceu
na frente da casa de uma das vítimas e à noite
. Tais fatos revelam circunstâncias negativas acerca do cometimento do ilícito.

g) Como
consequências do crime
à vista dos elementos disponíveis nos autos, não podem figurar em seu favor, uma vez que o delito serviu para
aumentar ainda mais a sensação de intranquilidade nesta cidade
, tendo o fato contribuído para aumentar os índices de criminalidade, razão pela qual a circunstância é
negativa.

h) O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de
04 (quatro) a 10 (dez) anos
, e multa. Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base em 07 (sete) anos e 100 (cem) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes a pena intermediária permanece em
07 (sete) anos e 100 (cem) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, reconheço a existência de duas majorantes previstas na parte especial -
(I) concurso de agentes e (II) utilização de arma de fogo.

Desse modo, fixo o quantum de
aumento em 1/3
em relação ao concurso de duas pessoas (II, §2°, art. 157, CP) e o
aumento de 2/3
decorrente do emprego de arma de fogo (I, §2°-A, art. 157, CP) o que eleva a pena intermediária ao patamar de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa.

Desta feita, fica condenado e estabelecida a
pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL contra o réu
MAILSON GONÇALVES DE JESUS
, para fins de fixação do regime inicial, em
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época
. Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49. §1", do Código Penal.

Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS n" 87/57 ao qual me filio.

REGIME PRISIONAL E DETRAÇÃO PENAL
(ART. 33,CPB E ART. 387, §2°, CPP).

Diante da pena acima aplicada, e tendo em vista que o tempo de prisão provisória do réu,
preso de 26/06/2019 a 18/12/2020
, no momento, é inferior ao tempo necessário para a progressão de regime (no caso,
30% de cumprimento da pena in concreto Art. 112, IV, da Lei de Execução Penal, alterada pela Lei do Pacote Anticrime - Lei n° 13.964/2019)
, deixo de proceder com a detração, na forma do !} 2" do art. 387 do CPP (acrescido pela Lei n." 12.736/12), sob pena de ofensa ao sistema progressivo de cumprimento de pena, fixando, inicialmente, o regime
fechado
, conforme § 2, letra b, e § 3, ambos do art. 33, do CP.”

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Nesse interim, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente a
culpabilidade, motivos e consequências do crime
, uma vez que não foram fundamentadas de forma idônea, nos termos da Súmula nº 17 deste e. Corte (“
a
fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, sendo os argumentos apontados genéricos, ínsito ao tipo penal.

Contudo, na análise da dosimetria depreende-se que o magistrado agiu acertadamente considerando a valoração negativa dos
antecedentes e das circunstâncias do crime
, em razão de sentença condenatória transitada em julgado e, por ter ocorrido a ação criminosa em horário noturno, o que enseja maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, julgado recente da Corte Superior de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. DEVIDAMENTE MOTIVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2. A culpabilidade, como circunstância judicial, é o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente que destoa do próprio tipo penal a ele imputado. No caso, foi apresentada fundamentação idônea ao valorar negativamente o referido vetor, pois foi destacado que o Paciente "veio em carro de transporte com os outros agentes do crime já planejando a prática delitiva, o que demonstra a premeditação" - o que evidencia a especial reprovabilidade da conduta.
3. O Juiz de piso, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, ressaltou que o delito foi praticado "durante o período noturno e com utilização de disparo de arma de fogo", o que constitui fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo, a justificar a majoração da pena. (...)
6. Foram utilizadas circunstâncias concretas e anormais ao tipo penal de roubo para fundamentar a incidência da agravante descrita na alínea c do inciso II do art. 61 do Código Penal - "uma vez que houve emboscada, pois o Acusado e seus comparsas estariam escondidos num matagal e teriam chegado por trás daquela [vítima] colocando a arma em sua cabeça" -, o que evidencia a idoneidade da decisão das instâncias ordinárias, sobretudo porque não há violação ao princípio do ne bis in idem. 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 687.979/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)”

Todavia, acerca da culpabilidade, averbe-se que apesar da fundamentação inidônea e genérica apresentada no édito condenatório, observa-se, que o apelante estava foragido da justiça quando cometeu a ação criminosa dos autos.

Portanto, na hipótese dos autos, tem-se a
culpabilidade como circunstância negativa elevada
, pela prática delitiva do crime de roubo em situação de foragido da justiça, ensejando assim, fundamentação idônea para elevada exasperação da pena-base.

A propósito, julgados recentes do Superior Tribunal,
verbis gratia
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL.
RÉUS FORAGIDOS AO TEMPO DOS DELITOS. FINALIDADE DE ENCOBRIR A REAL IDENTIDADE E, POR CONSEGUINTE, A CONDIÇÃO DE FORAGIDOS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)
3. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Precedentes.
4. É farta a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o fato de praticar os delitos de uso de documento falso e falsidade ideológica com a intenção de não ser identificado, por estar foragido, e, assim, furtar-se da aplicação da lei penal, demonstra maior reprovabilidade da conduta delitiva, constituindo, igualmente, motivação concreta, idônea e suficiente para amparar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal. Precedentes. 5. Na espécie, ambos os recorrentes se encontravam foragidos no momento da prática dos delitos (uso de documento falso e falsidade ideológica), bem como os praticaram com a intenção de encobrir tal condição, revelando-se, desse modo, idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à personalidade e à conduta social. 6. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 1593615/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DOSIMETRIA.

PENA-BASE. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)
3. A condição de foragido não constitui elemento inerente aos tipos penais de corrupção ativa e de uso de documento falso, mas o motivo da prática do delito, circunstância que autoriza o incremento da pena-base pela maior reprovabilidade da conduta.
4. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 1786092/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

Dessa forma,
tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis –
culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime
- atreladas às
particularidades fáticas do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Portanto, possível a elevação da pena em até 09 (nove) meses por cada circunstância desfavorável,
in casu
, percebe-se que a culpabilidade (cometimento de delito na situação de foragido da justiça), possibilita a exasperação ainda maior da reprimenda, considerando razoável e proporcional a pena-base aplicada pelo juízo
a quo
, pela qual mantenho-a em
07 (sete)
anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Depreende-se portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação no cálculo da 1ª fase da dosimetria, julgando o apelo improvido nesse ponto
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, permanecendo a pena-base em
07 (sete)
anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Por conseguinte, na terceira fase,
a alegação de afastamento das
majorantes do uso de arma de fogo e concurso de agentes
, não merece êxito.

Especificamente quanto ao
pedido de exclusão da causa de aumento do uso de arma de fogo do delito de roubo
, sob alegação de não ter sido atestado seu potencial, considerando que sequer foi encontrada e periciada, filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores no sentido da desnecessidade –
desde que presente outros elementos de prova
- da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante
,
tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14
[2]
.

Ademais, no caso,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo,
pois as vítimas foram enfáticas ao afirmar que o apelante estava armado quando efetuou o roubo e rendeu as vítimas.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ratificando a tese de dispensabilidade de apreensão e realização de perícia na arma:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano;
III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa; IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo;
V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimento dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária; VI – Omissis; VII - Omissis. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (Grifei)”

No tocante ao pedido de desconsideração da qualificadora do
concurso de agentes
, com o argumento de inexistência de elo psicológico delitivo entre os agentes, assim como a conduta de cada um no cenário delitivo, também não assiste razão ao recorrente.

Como se sabe, o art. 29
[3]
do Código Penal é claro em dispor que qualquer pessoa que concorra, de qualquer modo, para o crime, incide nas penas a ele cominadas. No presente caso, ficou evidenciada a pluralidade de agentes, com clara divisão de tarefas e unidade de desígnios entre o apelante e seu comparsa - condutor da moto que levou o recorrente ao local do delito, aguardou a execução da ação delituosa e o retorno do recorrente a moto para então evadirem-se do local, na posse dos bens subtraídos, conforme excerto da sentença condenatória.

“(...) DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES

Ao analisar as provas trazidas aos autos, percebe-se, claramente, a
distribuição de tarefas entre os 02 (dois) agentes
. Impende destacar os depoimentos da vítima, do informante e demais conjunto probatório que foram seguros e consoantes ao afirmarem que
havia um indivíduo dando cobertura ao réu numa motocicleta.

Incontestável se torna a majorante do concurso de agentes. Os requisitos do
concursus delinquentium
, quais sejam; unidade de delito, nexo subjetivo, pluralidade de condutas e nexo de causalidade, estão presentes.

Assim, há que se reconhecer a causa de aumento de pena descrita no artigo 157, §2°, inciso 11, do Código Penal, para os dois acusados”

A propósito, jurisprudência no Superior Tribunal que se refere ao tema:

“(...) Outrossim, a qualificadora do
concurso de agentes
encontra amparo no depoimento da vítima, a qual informou que na noite dos fatos foi surpreendido com a chegada de três elementos, quando estes anunciaram o assalto, de modo que,
todos uniram esforços para praticar o crime de roubo.

Inquestionável haver os denunciados agido com comunhão de esforços e unidade de desígnios, tanto que mantinham
elo psicológico
entre si para o desiderato criminoso, todos participando de forma direta e efetiva, caracterizando o
concurso de agentes
previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do CP.”

(STJ -
HC 474189
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Publicado em 05/02/2019)

Nesse sentir, entendimento sedimentado em nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, E ART. 288, C/C ART. 69, TODOS DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. DEVIDO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. MÉRITO.
DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
ABSOLVIÇÃO. INCABIMENTO. GRUPO DESTINADO AO COMETIMENTO DE DELITOS NA LOCALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
2. A circunstância de os agentes estarem unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, é bastante a caracterizar

(8069970, 8069970, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 31/01/2022, Publicado em 08/02/2022)

Pelo exposto, não se pode afastar a responsabilização criminal do apelante, visto que os elementos probatórios carreados aos autos evidenciam, de fato, que o mesmo praticou, junto com indivíduo não identificado, a empreitada criminosa em questão, razão pela qual
deve incidir a majorante do concurso de pessoas.

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de que o aumento da pena no patamar de 1/3 (concurso de pessoas) e 2/3 (emprego de arma de fogo), encontra respaldo
nos termos da sentença condenatória, mantendo-se a pena definitiva em relação ao

crime do art.

157, § T, II, §2''-A, I c/c art. 29, todos do Código Penal
, em
regime inicial fechado,
em 15
(quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de readequação da dosimetria com o argumento de exasperação injustificada da reprimenda, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Em relação ao pedido de
isenção da pena de multa
formulado pelo apelante, sem delongas esclareço que tal pleito não merece guarida,
pois se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no preceito do delito do artigo 157 do Código Penal, que impõe ao magistrado a obrigatoriedade de fixar, além da pena privativa de liberdade, também a de multa.

De igual modo, como se observa do trecho reproduzido da sentença, o montante arbitrado a título de multa observou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas,
o juízo respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

bem como se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual mantenho o
quantum
fixado na sentença condenatória.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]
(2020.01426825-96, 213.130, Rel.
Ronaldo Marques Valle
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 15/07/2020, Publicado em 15/07/2020; 2020.01421430-82, 213.110, Rel.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 14/07/2020, Publicado em 14/07/2020; 2020.00979964-42, 212.794, Rel.
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 06/07/2020; e 2020.00855089-53, 212.558, Rel.
Milton Augusto de Brito Nobre
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020.)

[2]

Súmula 14 TJ/PA -
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

[3]

Art. 29
- Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Belém, 12/04/2022